Tribunal: TJSP
Processo: 1004458-17.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte autora.
1. Débito inexigível. Autora que demonstrou a regular quitação da dívida. Réu que não comprova a existência de débito em aberto (Art. 373, II, do CPC). Devida a restituição em dobro dos valores descontados, também com abrangência dos indevidamente

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte autora.
1. Débito inexigível. Autora que demonstrou a regular quitação da dívida. Réu que não comprova a existência de débito em aberto (Art. 373, II, do CPC). Devida a restituição em dobro dos valores descontados, também com abrangência dos indevidamente descontados a tal título no curso do processo. Multa em caso de descumprimento.
2. Dano moral. Ocorrência. Indevido protesto. Indevida inclusão de nome em cadastro de inadimplentes. Dano indenizável in re ipsa. Valor majorado para R$ 9.980,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara, com acréscimo de correção monetária a partir deste arbitramento; e, com observação, de ofício, para incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
3. Sucumbência: mantém-se o percentual de 15% sobre o valor da condenação, fixado em sentença para os honorários do advogado da autora, sem o aumento pretendido pela pretensão recursal. Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600227
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004458-17.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ANDRESSA
ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004458-17.2019.8.26.0248 - Voto no 6128 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004458-17.2019.8.26.0248
Apelante: Andressa Alves dos Santos
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Indaiatuba
Juiz(a): Celso Maziteli Neto
Voto no 6128
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral. Sentença de
procedência. Recurso da parte autora.
1. Débito inexigível. Autora que demonstrou a regular
quitação da dívida. Réu que não comprova a existência de
débito em aberto (Art. 373, II, do CPC). Devida a restituição
em dobro dos valores descontados, também com abrangência
dos indevidamente descontados a tal título no curso do
processo. Multa em caso de descumprimento.
2. Dano moral. Ocorrência. Indevido protesto. Indevida
inclusão de nome em cadastro de inadimplentes. Dano
indenizável in re ipsa. Valor majorado para R$ 9.980,00, em
consonância
com
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, bem como com os precedentes desta
Câmara, com acréscimo de correção monetária a partir deste
arbitramento; e, com observação, de ofício, para incidência de
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
3. Sucumbência: mantém-se o percentual de 15% sobre o
valor da condenação, fixado em sentença para os honorários
do advogado da autora, sem o aumento pretendido pela
pretensão recursal. Recurso parcialmente provido, com
observação.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação para: (a) declarar a inexigibilidade do débito; (b) confirmou a tutela
deferida a fls. 28/29 para determinar que ao réu se abstenha de efetuar cobranças, sob pena
de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); (c) condenar a parte ré ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, corrigido e acrescido
de juros de mora desde a sentença; (d) condenar o réu a restituir em dobro os valores
descontados em conta corrente (R$ 1.303,60), corrigido desde os descontos indevidos e
acrescido de juros moratórios desde a citação; (e) impor ao réu o pagamento de despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004458-17.2019.8.26.0248 - Voto no 6128 - DS
3
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação (fls.
127/129).
A autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
majorar a indenização por dano moral, a restituição dos valores descontados após o
ingresso da ação, sob pena de multa diária, além de majoração de honorários advocatícios
(fls. 134/145).
Contrarrazões a fls. 147/159.
Memoriais do banco a fls.187/201.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 23).
Sem oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
O recurso deve parcialmente provido.
1. Em sua petição inicial, a autora pretende o reconhecimento
da inexistência de suposto débito (contrato DE03729010435363) com a parte ré que a
negativou (fl. 20), considerando que realizou a dívida já estava quitada (fls. 17/19).
Pleiteou: (a) declaração de inexigibilidade de débito (R$ 781,35) e o pagamento em dobro
do valor cobrado (R$ 1.562,70); (b) a exclusão da respectiva negativação; (c) a abstenção
do réu em efetuar descontos em sua conta corrente, sob pena de multa; (d) repetição do
indébito e indenização por dano moral (R$ 9.980,00).
Foi deferida a tutela de urgência para determinar ao réu que
se abstenha se efetuar novas cobranças decorrentes dos contratos descritos na petição
inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de
descumprimento (fls. 28/29).
O réu, em contestação, aduz que a conduta decorre de
exercício regular de direito, uma vez que houve legítima cessão de crédito, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004458-17.2019.8.26.0248 - Voto no 6128 - DS
4
ausência de dano moral ou material (fls. 58/68).
Réplica a fls. 81/90.
A sentença questionada neste recurso julgou procedente a
demanda, considerando que a autora comprovou o pagamento do débito, sem impugnação
especifica do réu neste ponto (fls. 127/129).
O inconformismo da autora cinge-se à condenação do réu em
restituir, também, os valores descontados após o ajuizamento da demanda, sob pena de
multa -- condenação que não constou de forma expressa na sentença , majoração de
indenização por dano moral e dos honorários advocatícios.
2. Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito, tem-se
que: ou não existe a relação jurídica; ou, se existente, foi regularmente adimplida.
No caso, o réu não se desincumbiu integralmente de
seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e
artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não demonstrou a
existência de dívida em aberto, de modo que todas as cobranças em
nome da parte autora mostram-se ilegítimas.
O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, porém, se pacificou no sentido de que “[...] a devolução
em dobro de valores pagos pelo consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do
credor [...]” (STJ - REsp 1721111 / DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018).
No caso, observa-se que a autora tentou solucionar a questão
extrajudicialmente (fls. 96/117), inclusive apresentando carta de quitação do débito ao réu
que, no entanto, prosseguiu com os descontos indevidos (fl. 93), inclusive após o
deferimento da tutela de urgência, de modo que está caracterizada a má-fé do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004458-17.2019.8.26.0248 - Voto no 6128 - DS
5
Nesse contexto, é de rigor a declaração de inexigibilidade do
débito indicado na inicial, com a exclusão da negativação e a restituição em dobro dos
valores descontados em conta corrente, incluindo-se os que foram realizados
indevidamente após ajuizamento desta ação e vinculados ao referido débito (quitado), com
acréscimo de correção monetária desde os desembolsos e de juros de mora de 1% desde a
citação, sob pena de multa nos termos da decisão a fls. 28/29. Observe-se que esse fato
superveniente no curso do processo, e integrante da essência da pretensão da repetição do
indébito, deve ser considerado pelo julgador (artigo 493, do Código de Processo Civil).
O cumprimento da determinação judicial pelo réu e a
incidência de multa pelo réu serão aferidos, conforme o caso, em cumprimento de
sentença.
5. No mais, a inscrição indevida do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa e, portanto, desnecessária a
produção de prova dos danos, que se presumem (fl. 20).
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e
atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).
No caso, conclui-se que o valor fixado em sentença está
aquém deste parâmetro, razão pela qual deve ser majorado para R$ 9.980,00 (nove mil
novecentos e oitenta reais), quantia pleiteada na petição inicial e que se encontra em
consonância com a jurisprudência desta E. 15a Câmara de Direito Privado.
6. Por outro lado, o percentual de 15% sobre o valor
integral da condenação, deve ser mantido porque adequado e razoável para
remunerar o trabalho do advogado da autora, sobretudo, agora, pelo aumento do valor
da restituição (para o dobro) e do quantum da indenização por dano moral, -- também
considerado o trabalho nesta fase recursal, -- com fundamento no artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil. Assim, não tem cabimento a majoração para 20% como
pretende a autora, em razão do que não se provê o recurso neste ponto.
7. Portanto, o recurso da autora deve ser parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004458-17.2019.8.26.0248 - Voto no 6128 - DS
6
provido provido para: (a) que restituição em dobro do indébito especificado na petição
inicial e reconhecido na sentença, abranja os valores indevidamente descontados a tal título
no curso deste processo, corrigidos desde os desembolsos e acrescidos de juros de mora de
1% desde a citação, -- sob pena de multa nos termos da decisão a fls. 28/29; (b) majorar a
indenização por dano moral para R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais),
corrigida monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula no 362 do Superior Tribunal
de Justiça), e com observação, de ofício, para que os juros de mora de 1% ao mês incidam
a partir da citação, por se tratar de responsabilidade de natureza contratual.
Eventual
interposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso, com
observação.
Elói Estevão Troly
Relator